Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705578-70.2020.8.07.0020 RECORRENTE: HUMBERTO RAMOS ANTUNES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO LOTE 5 DA QUADRA 107 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE DISCO RÍGIDO DE COMPUTADOR. EXISTÊNCIA. DEVER DE GUARDA. 1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que o condomínio autor busca a restituição de disco rígido de computador que se encontrava na sala da administração em face do ex-síndico, sub-síndico e encarregado. 2. Aqueles que têm o dever de guarda devem zelar pela integridade dos bens sob sua supervisão de modo que, não apresentada qualquer razão idônea de fato ou de direito pela qual o computador estava sem disco rígido, mister se faz manter a decisão que julgou procedente o pedido à condenação de restituir o aludido bem. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, parágrafo único e inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 373, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição do ônus da prova. Destaca que o acórdão recorrido atribuiu ao insurgente prova impossível, referente aos fatos negativos por ele arguidos. Em petição de ID 38683308, DIONE FRANCISCO DIAS aponta a existência de erro material na identificação do recorrente do apelo especial, pugnando para que conste seu nome ao invés do nome de HUMBERTO RAMOS ANTUNES. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação ao preparo, verifico que o insurgente DIONE FRANCISCO DIAS, apesar de ter alegado que foi contemplado pelo benefício da gratuidade da justiça, não demonstrou a concessão da referida benesse, nem tampouco, após intimado a recolher em dobro, comprovou o pagamento. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo. 1.1. Na hipótese, não constava dos autos decisão deferindo a gratuidade de justiça e, devidamente intimada, a parte deixou de comprovar a alegada benesse ou efetuar o recolhimento devido. 1.2. É insuficiente a mera alegação de que a justiça gratuita foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, cabendo à parte comprovar a concessão do benefício. Precedentes. 1.3. A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.907.625/BA, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 28/10/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, de início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, inciso II, parágrafo único e inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 373, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à indevida distribuição do ônus da prova, especificamente quanto à existência de fatos negativos de impossível demonstração, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, constatada a existência de erro material, acatando os esclarecimentos apresentados na petição de ID 38683308, determino a retificação da autuação para constar como recorrente apenas DIONE FRANCISCO DIAS. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005